Tribunal: TJPA
Processo: 0002005-85.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002005-85.2016.8.14.0028

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: FRANCISCO CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0002005-85.2016.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PA 27.477-A

APELADO: FRANCISCO CARNEIRO

ADVOGADO: VIVIANE DE OLIVEIRA SILVA - OAB/PA 23.519-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. RISCO DO NEGÓCIO. SÚMULA 479/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00. PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1 – É obrigação da instituição financeira a conferência dos documentos necessários para a realização de um contrato de financiamento, tendo o dever de implementar sistemas de fiscalização e segurança que impeçam a ocorrência de uma fraude, sob pena de responder pelos danos causados

2 – A Ausência da apresentação dos contratos objetos do litigio e do aproveitamento econômico pelo consumidor, afasta a legalidade tanto dos descontos na conta bancária do autor, quanto da inscrição do nome do demandante nos órgãos de restrição ao crédito.

3 – Considerando que o contrato de financiamento foi firmado mediante fraude, não há que se falar em exorbitância da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5 - Recurso Conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO ITAÚ S/A, objetivando a reforma da sentença de Id. 5577590 Páginas 2-5, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência da relação jurídica celebrado entre o Banco réu e o autor, referente ao contrato de conta corrente e de alienação fiduciária.

Consta da peça inicial (Id. 5577574 - Páginas 3-6; id. 5577576 e; id.

5577577 - Pág. 1-2) que fora aberta conta bancária junto a instituição bancária e firmado contrato de financiamento de veículo TOYOTA COROLLA, em nome da empresa FRANCISCO CARNEIRO CONSTRUÇÕES-ME, que fora constituída fraudulentamente em nome do requerente.

Alega que que foi surpreendido com bloqueio judicial de conta poupança oriundo de decisão judicial referente a alienação fiduciária de um veículo TOYOTA COROLLA celebrado pela empresa FRANCISCO CARNEIRO CONSTRUÇÕES-ME, bem como constatou apontamentos negativos de outros débitos em seu nome provenientes de cheques sem provisão de fundos. Aduz que foi vítima de fraude em que terceiro teria se passado pelo requerente para
abertura de várias contas e constituído pessoa jurídica em seu nome.

Em sentença (Id. 5577590 Páginas 2-5), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência da relação jurídica celebrado entre o banco réu e o autor, além de condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no total de R$ 35.852,28.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte demandada, em suas razões recursais de Id. 5577592 até id. 5577594 - Pág. 4, defende a legalidade da contratação, bem como, o não cabimento da repetição de indébito e a ausência do dano moral. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões da parte autora, ofertadas no id. 5577609 até id. 5577610 - Pág. 5, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da demandada.

A
pós regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica celebrado entre o banco réu e o autor, condenando ainda o BANCO Réu, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e repetição de indébito no valor de R$ 35.852,28 (2X R$ 17.926,14).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante NÃO JUNTOU AOS AUTOS OS CONTRATOS OBJETOS DO LITÍGIO E MUITO MENOS COMPROVOU O RECEBIMENTO DOS VALORES PELO CONSUMIDOR, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela parte apelada, nem tampouco a utilização dele pela parte autora de modo a justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Em tal cenário, não há dúvida de que o réu prestou serviço de forma defeituosa e que por isso deve ser responsabilizado. A propósito da sua responsabilidade, aliás, objetiva, nos termos do art. 146 do CDC, é preciso dizer que é prescindível a investigação de dolo ou culpa, sendo suficiente a constatação do nexo causal entre os danos sofridos pelo autor e a conduta do réu.

Segundo a jurisprudência, a hipótese se equipara a caso fortuito interno, situação que, por se tratar de risco inerente à atividade bancária, não elide a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos.

Trata-se de orientação consolidada pelo julgamento sob o rito do art. 543-C do CPC:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC (RESP 1.199.782/PR, DJe DE 12/09/2011). INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. 6 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

Não bastasse, trata-se, ainda, de orientação sumulada pela Súmula nº 479 do STJ, de acordo com o qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Não resta dúvida, portanto, acerca da responsabilidade do réu em relação aos prejuízos advindos do contrato de financiamento celebrado mediante fraude, de modo que a alegação de que se tratou de fato de terceiro nem afasta a responsabilidade do réu e nem subsidia a pretensão de redução do quantum indenizatório.

Com efeito, ainda que não tenha sido o réu o realizador da fraude que culminou no dano ao autor, é fato que ele não cumpriu com o seu dever de cuidado que decorre do mero exercício de sua atividade econômica. Foi extremamente negligente e, por tal negligência, deve responder na mesma proporção.

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, verifico que a inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta do apelado foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Portanto, o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo para aquisição de veículo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

NO QUE TANGE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, além de cobranças judiciais e inscrição negativa nos órgãos de restrição ao crédito.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Em relação ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que o quantum arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, da restrição dela decorrente, além da condenação na devolução em dobro dos valores retirados indevidamente da conta bancária do autor.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/02/2024